Tribunal: TJBA
Processo: 8002410-24.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002410-24.2021.8.05.0201 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SONIA MARIA LOMBARDO DO NASCIMENTO Advogado(s):FERNANDA CHRISTIANINI SALVATORE ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. AFASTADA. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. COBRANÇA DO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a inexistência dos débitos de IPVA, seguro obrigatório e licenciamento a partir de 15/10/2012, referentes ao veículo de placa NTQ 7621, determinando sua baixa definitiva; (ii) ordenar a exclusão do nome da autora da dívida ativa e dos cadastros de inadimplência correlatos; e (iii) condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda relativa à cobrança de IPVA; (ii) estabelecer se houve a inexigibilidade do crédito tributário a partir da comunicação da perda total do veículo; e (iii) determinar se a inscrição indevida da autora em dívida ativa configura dano moral indenizável, com adequação do valor fixado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser o sujeito ativo do IPVA, tributo estadual cuja constituição, cobrança e inscrição em dívida ativa competem à sua Secretaria da Fazenda, ainda que o registro de propriedade seja atribuição do DETRAN/BA. 4. Comprovada a comunicação ao DETRAN/BA do sinistro que causou a perda total do veículo em 15/10/2012, deixou de existir o fato gerador do IPVA a partir dessa data, conforme art. 7º, § 5º, da Lei Estadual nº 6.348/91, sendo ilegítima a cobrança de tributos posteriores. 5. A manutenção da exigência de crédito tributário em face de contribuinte que perdeu a propriedade do bem, aliada à inscrição em dívida ativa, configura ato ilícito, por ausência de fato gerador, ensejando reparação por dano moral. 6. A jurisprudência consolidada reconhece que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, como a dívida ativa, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica de prejuízo. 7. O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem representar enriquecimento ilícito da parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por cobrança indevida de IPVA, por ser o titular do crédito tributário. A comunicação formal da perda total do veículo ao DETRAN afasta a ocorrência do fato gerador do IPVA para os exercícios seguintes. A inscrição indevida em dívida ativa por tributo inexigível configura dano moral presumido e gera dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, III; Lei Estadual nº 6.348/91, art. 7º, § 5º; CTN, art. 113, § 1º; CPC/2015, arts. 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0008289-78.2008.805.0113, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 01.02.2022, pub. 05.04.2023; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000597-20.2019.8.05.0269, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 01.06.2020, pub. 28.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002410-24.2021.8.05.0201, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada SONIA MARIA LOMBARDO DO NASCIMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .